Tribunal: TJES
Processo: 5033300-21.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Corretagem
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033300-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASALINK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RECORRIDO: ROSINETE DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5033300-21.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
CASALINK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
ROSINETE DA SILVA SANTOS

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Os embargantes alegam omissão quanto à conexão de processos e provas de culpa na rescisão contratual, além de contradição no que tange à suspensão do feito e erro material sobre pedido de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a conexão de causas e a suspensão do processo; (ii) se houve erro material na análise dos fatos e pedidos; e (iii) se o recurso possui caráter manifestamente protelatório.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de conexão e litispendência, afastando-as fundamentadamente pela diversidade de partes e objetos, não havendo omissão ou contradição a sanar.

A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incabível em sede de embargos de declaração, conforme os limites do art. 1.022 do CPC.

O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

O prequestionamento de normas infraconstitucionais em sede de Juizados Especiais mostra-se inócuo, dado que o recurso cabível à instância superior se restringe à matéria constitucional.

A oposição de embargos com nítido intuito de rediscutir o mérito configura expediente manifestamente protelatório.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento
: A utilização de embargos de declaração com o único propósito de rediscutir o mérito da causa, sem a demonstração real de omissão, contradição ou obscuridade, configura caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC".

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 371, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CASALINK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16787911
), que por
unanimidade
,

negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID.
16883663
),
o embargante sustenta, em suma, a existência dos seguintes vícios no julgado: omissão, por não ter enfrentado a jurisprudência consolidada do TJES que determinaria a prevalência da competência da Justiça Comum em casos de conexão com ações em trâmite no Juizado Especial; contradição interna, ao reconhecer a possibilidade de suspensão do feito para evitar decisões conflitantes, mas, ainda assim, prosseguir com o julgamento de mérito; omissão e erro material, ao afirmar que não haveria pedido de danos morais na ação de despejo, quando os documentos comprovariam o contrário, e ao ignorar provas que demonstrariam a culpa exclusiva da locadora pela rescisão contratual; omissão geral, por não ter apontado com precisão a conduta ilícita praticada pela imobiliária. Pugnam, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para extinguir o processo ou, subsidiariamente, reduzir a condenação, além de prequestionar a matéria para fins de recurso aos tribunais superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão e contradição
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque,
o acórdão embargado foi explícito quanto à questão da conexão, ainda que para afastá-la no caso concreto. O julgado expôs seu entendimento de que, além da incompatibilidade de ritos, as partes e o objeto das ações não eram idênticos a ponto de exigir a reunião ou a suspensão do feito. Nesse sentido, vejamos:

"Também não há que se falar em litispendência, eis que as partes da ação em referência são diversas, tratando-se a pretensão por dano moral aqui discutida completamente diferente do objeto daquela demanda, onde não verifico na inicial qualquer pedido formulado nesse sentido."

Além disso, não há que se falar em contradição, pois o acórdão concluiu que, no caso específico, não havia a identidade necessária para justificar tal medida, afastando a premissa da conexão.

Não há contradição em expor uma regra geral e, em seguida, concluir que ela não se aplica aos fatos em análise. Ainda mais considerando que a presente lide já restara julgada, bastando o encaminhamento da presente decisão para o juízo onde se processa a demanda conexa para conhecimento. A motivação e a conclusão são, portanto, coerentes.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto ao prequestionamento pretendido, este é inócuo no caso concreto, eis que só são indicados dispositivos referentes à legislações infraconstitucionais, enquanto apenas cabível no caso em comento eventual Recurso Extraordinário.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)